Tribunal: STF
Processo: HC 190055
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU TERATOLOGIA.  HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Rodolfo Augusto Fernandes e outros, advogados, em benefício de Dário Fonseca Oliveira, contra decisão do Ministro Nefi Cordeiro, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 12.8.2020, indeferida a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 600.119/MA.
O caso
    2. O paciente foi preso preventivamente em 9.4.2019 pela prática dos delitos previstos nos §§ 2º e 4º, inciso IV do 2º da Lei n. 12.850/2013. 
    3. Ao argumento de estar configurado excesso de prazo para formação da culpa, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 0803256-64.2020.8.10.0000 no Tribunal de Justiça do Maranhão. Em sessão virtual de 6.7.2020 a 13.7.2020, a ordem foi denegada, em acórdão com a seguinte ementa:
    “HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.  EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. DIVERSIDADE DE DENUNCIADOS. PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19). RECOMENDAÇÃO Nº 62/2020 DO CNJ. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ACERCA DA INSERÇÃO DO PACIENTE DO GRUPO DE RISCO. PRISÃO MANTIDA. ORDEM DENEGADA.
    I. Na linha do entendimento jurisprudencial sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, a aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, de sorte que aludida verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática;
    II. Na hipótese dos autos, o expressivo número de acusados (23), a diversidade e complexidade de fatos delituosos apurados (organização criminosa e tráfico de drogas), a complexidade da estrutura criminosa organizada, a demora na apresentação das respostas à acusação pelas defesas, bem como os sucessivos pedidos de revogação da prisão preventiva (muitas vezes reiterando as mesmas teses defensivas) e impetrações de  Habeas Corpus por parte da defesa dos acusados demandaram o prolongamento da fase instrutória, de modo a entender-se como razoável a exigência, diante das particularidades do caso concreto, de prazo mais elástico que aqueles abstratamente previstos em lei ou em atos administrativos;
    III. Ademais, com a inicial, os impetrantes apenas sustentaram a iminência de risco à saúde do paciente devido à situação carcerária, porém, em análise da documentação acostada ao  mandamus, nota-se que os impetrantes não juntaram ao feito documento capaz de comprovar que o paciente faz parte de grupo de risco ou que possui qualquer comorbidade ou doença crônica apta a potencializar o desenvolvimento da enfermidade COVID-19;
    IV. Ordem denegada” (fls. 12-20, e-doc. 2).
    4. Contra esse julgado a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 600.119 no Superior Tribunal de Justiça. Em 12.8.2020, o Relator, Ministro Nefi Cordeiro indeferiu a medida liminar.
    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual os impetrantes sustentam a ocorrência de excesso de prazo na instrução processual. 
    Alegam que “a defesa do paciente não deu causa ao excesso de prazo aqui noticiado, tendo em vista a inexistência de conduta positiva praticada pela defesa do paciente. A mora existente deve ser atribuída apenas ao Estado e isso pelos fatos já declinados. Decerto que, por reiterados julgados dos Tribunais Superiores, tem-se adotado o critério da razoabilidade para justificar alguns excessos de prazo para a conclusão de processos de acusados que se encontram presos”. 
    Apontam ser “absolutamente irrazoável e totalmente injustificável o excesso de prazo na prisão cautelar do paciente, tendo em vista que o Estado se utilizou de 99 dias para oferecer a denúncia; 251 dias para realizar a primeira audiência; acatou questão de ordem tendo em vista a notícia de possível nulidade em decorrência do cerceamento do direito de defesa - senha de acesso ao conteúdo das interceptações telefônicas estava incorreta -, e agora, teremos a continuação dos trabalhos apenas em 10 de agosto de 2020, ou seja, após mais de 07 meses da data da primeira audiência”. 
    Argumentam que “a prisão cautelar não pode ser utilizada com o objetivo de promover a antecipação satisfativa da pretensão punitiva, pois, do contrário, subverter-se-ia a finalidade da prisão preventiva, resultando em grave comprometimento do princípio constitucional da liberdade. Data vênia, Excelência, as medidas cautelares previstas na inteligência do artigo 319, somando-se a inteligência do artigo 282, § 6º, ambos do CPP são mais adequadas, proporcionais e homogêneas ao presente caso. Ainda mais, se dermos observância às recomendações do Conselho Nacional de Justiça diante da pandemia do COVID-19”.
    Eis o teor do requerimento e do pedido:
    “Diante das breves considerações acima alinhavadas, aguardam e requerem os impetrantes e o paciente: 1) Que se digne o(a) eminente Ministro(a) Relator(a) a conceder um provimento liminar para que, antes da apreciação e julgamento do mérito deste habeas corpus, seja determinada a expedição de alvará de soltura em favor do paciente, assim permanecendo até que o Colegiado se manifeste sobre o pleito final, ante o constrangimento ilegal aqui apontado ou alternativamente e ainda em caráter liminar, seja substituída a prisão preventiva pela prisão domiciliar com ou sem monitoramento eletrônico; 2) Por ocasião do julgamento final, seja confirmada a liminar, isto é, reste definitivamente concedida a ordem de habeas corpus em favor de DÁRIO FONSECA OLIVEIRA, a fim de que seja reconhecido seu direito de permanecer em liberdade até o trânsito em julgado ou que seja substituída a prisão preventiva por prisão domiciliar com ou sem monitoramento eletrônico”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Nefi Cordeiro, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada.
    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei.
    7. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos de flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se tem na espécie vertente.
    8. O juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de São Luís/MA prestou as seguintes informações ao Tribunal de Origem sobre a alegação defensiva de excesso de prazo e inobservância à Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça:
    “(...) Quanto ao argumento insurgido pela defesa, referente ao excesso de prazo no tempo em que se perdura a medida cautelar extrema, já há quase 01 (um) ano, alegando, ainda, que o paciente encontra-se acolhido pela Recomendação 62/20 do CNJ, requerendo o relaxamento da Prisão Preventiva ou a concessão da prisão domiciliar, ou aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, diante da pandemia causada pelo novo coronavírus (Covid-19), ainda que este juízo não tenha sido provocado pela defesa para lançar análise neste sentido, peço vênias para tecer breve consideração, no sentido de esclarecer o porquê de também não ter procedido a reavaliação do decreto cautelar do paciente, de ofício, nos ditames do art. 4º da Recomendação n. 62/2020 do CNJ.
    Ainda que a Recomendação n. 62/2020 do CNJ, se consubstancie em ato normativo, sem caráter vinculante, entendo que possui diretrizes que devem ser consideradas diante dos esforços empregados por todos os setores do Brasil e do mundo para prevenção e contenção à disseminação do novo coronavírus.
    Ademais, o Plenário do Supremo Tribunal Federal – STF, nos autos da ADPF 347, apesar de negar referendo à medida liminar incidental concedida pelo relator, o Ministro Marco Aurélio, consolidou o entendimento de que o enfrentamento da propagação da infecção pelo novo coronavírus, no âmbito do sistema prisional, deverá ser feito segundo os itens constantes na referida Recomendação.
    Diante isso, cumpre esclarecer que este juízo, embora reconhecendo a importância da Recomendação n. 62/2020 do CNJ, não entendeu por imprescindível a reanálise de ofício do decreto preventivo do paciente, embora o ergástulo a que está submetido há muito superou o prazo de 90 (noventa) dias assinalados, visto que até o momento não foi trazido ao conhecimento deste juízo que o acusado fosse acometido de alguma doença crônica e/ou grave (diabetes, hipertensão, asma, tuberculose, doenças imunossupressoras) ou qualquer outra condição que o caracterizasse como pertencente ao grupo de risco. Some-se a isto o fato de não haver informações seguras e precisas de disseminação do vírus no interior dos estabelecimentos prisionais no estado do Maranhão, ou em outro estado da federação.
    Ademais, cumpre esclarecer que este juízo, dentre outras motivações, optou por manter a constrição cautelar, pois a despeito dos presentes autos não cuidar de delitos praticados com violência ou grave ameaça à pessoa, pode-se constatar pelos sistemas de busca processual, que o paciente é reincidente, com condenação por crimes previstos nos arts. 33, caput, da Lei 11.3434/2006 (Proc. nº 61922016), na primeira Vara de Entorpecentes desta Comarca, além de responder a outro crime também na 1ª Vara de entorpecente, neste termo judiciário (proc. 41192019), o que nos leva à consistente conclusão que possui uma vida voltada ao crime, com intensa atividade delitiva, o que data venia, desaconselha a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
    Quanto ao excesso alegado, peço vênia para tecer posicionamento referente a argumentação explanada, pela defesa, no presente HC.
    No caso, não verifico excessiva e injustificada demora na conclusão do feito apta a tornar ilegal a manutenção da prisão cautelar.
    (…)
    Face ao entendimento adotado e considerando a natureza não peremptória dos prazos para conclusão de atos processuais, o excesso de prazo alegado não restou configurado no caso concreto, sendo perfeitamente justificável a dilação processual com vistas à complexidade dos fatos delituosos apurados (organização criminosa e tráfico de drogas), a complexidade da estrutura criminosa organizada, a demora na apresentação das respostas à acusação pelas defesas, bem como os sucessivos pedidos de revogação da preventiva (muitas vezes reiterando as mesmas teses defensivas) e impetrações de Habeas Corpus – que impuseram a prestação de informações pela autoridade coatora – por parte da defesa dos acusados demandaram o prolongamento da fase instrutória, de modo a entender-se como razoável a exigência, diante das peculiaridades do caso concreto, de prazo mais elástico que aqueles abstratamente previstos em lei ou em atos administrativos. (...)” (fls. 231-236, e-doc. 2).
    9. Consta do voto condutor do acórdão no Tribunal de Justiça do Maranhão:
    “Ressalto que, em consulta ao Jurisconsult, a audiência de instrução e julgamento foi redesignada para o dia 10 de agosto de 2020, tendo em vista em razão da impossibilidade de realização do ato processual por web TJ, no dia 04 de junho de 2020, em fase da inexistência nos autos de números dos aparelhos celulares de alguns advogados, bem como de alguns acusados que se encontram soltos.
    Desse modo, considerados os dados acima referidos, não há que se falar em excesso de prazo, pois o processo vem tendo regular andamento na origem, conta com 23 (vinte e três) denunciados, possui diversidade e complexidade de fatos delituosos apurados, além de estar em análise intrincada estrutura criminosa organizada, o que afasta, por ora, a ocorrência de excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal.
    Cumpre ressaltar, ainda, que somente a desídia, o descaso, a morosidade inexplicável é que caracteriza o constrangimento ilegal, não o atraso decorrente de circunstâncias próprias da causa, que o legitimam plenamente.
    Por oportuno, a jurisprudência pátria, à luz do princípio da razoabilidade, firma orientações no sentido de que os prazos processuais penais podem ser flexibilizados em razão das peculiaridades do caso concreto sem que isso constitua ilegalidade, o que é o caso dos autos.
    (…)
    Ressalto que, em que pese estarmos diante de situação excepcional decorrente da Pandemia CO-VID-19, penso que a situação fática do paciente, por envolver acusado de especial e evidente periculosidade, haja vista possuir contra si duas outras ações penais em trâmite (Processos nº 41011/2015 e 4119/2019), tem-se demonstrada, a princípio, a necessidade de manutenção do ergástulo preventivo.
    Ademais, com a inicial, os impetrantes apenas sustentaram a iminência de risco à saúde do paciente devido à situação carcerária, porém, em análise da documentação acostada ao mandamus, nota-se que os impetrantes não juntaram ao feito documento capaz de comprovar que o paciente faz parte de grupo de risco ou que possui qualquer comorbidade ou doença crônica apta a potencializar o desenvolvimento da enfermidade COVID-19.
    Assim, a documentação anexada com a inicial não faz prova de que o paciente está inserido no grupo de risco segundo o Ministério da Saúde e a Organização Mundial da Saúde, nem mesmo é suficiente para que se possa verificar se ele se enquadra nas hipóteses do art. 5º da Recomendação nº 62 do CNJ.
    Ademais, inexistem quaisquer documentos nos autos aptos a comprovar que o paciente se enquadra segundo o critério etário e/ ou apresenta quadro clínico de doenças crônicas, imunossupressoras, respiratórias e outras comorbidades preexistentes que possam conduzir a um agravamento do estado geral de saúde a partir do contágio, com especial atenção para diabetes, tuberculose, doenças renais, HIV e coinfecções, que pudesse submetê-lo a “perigo de vida”, razão pela qual, os argumentos expostos acerca de suposto constrangimento ilegal não devem prosperar.”.
    10. Em consonância com esse entendimento, o Ministro Nefi Cordeiro, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar e afirmou:
    “Com relação aos prazos consignados na lei processual, deve atentar o julgador às peculiaridades de cada ação criminal. De efeito, uníssona é a jurisprudência no sentido de que a ilegalidade da prisão por excesso de prazo só pode ser reconhecida quando a demora for injustificada, impondo-se adoção de critérios de razoabilidade no exame da ocorrência indevida coação. 
    Na hipótese, ao menos em cognição sumária, não se detecta manifesta ilegalidade apta a ensejar o deferimento da medida de urgência, pois, se faz necessário exame circunstancial do prazo de duração do processo. 
    De mais a mais, no tocante ao pleito de revogação da prisão preventiva, em razão da atual situação causada pela Covid-19, a Corte de origem entendeu que (fl. 16):
    “Ressalto que, em que pese estarmos diante de situação excepcional decorrente da Pandemia COVID-19, penso que a situação fática do paciente, por envolver acusado de especial e evidente periculosidade, haja vista possuir contra si duas outras ações penais em trâmite (Processos nº 41011/2015 e 4119/2019), tem-se demonstrada, a princípio, a necessidade de manutenção do ergástulo preventivo.
    Ademais, com a inicial, os impetrantes apenas sustentaram a iminência de risco à saúde do paciente devido à situação carcerária, porém, em análise da documentação acostada ao mandamus, nota-se que os impetrantes não juntaram ao feito documento capaz de comprovar que o paciente faz parte de grupo de risco ou que possui qualquer comorbidade ou doença crônica apta a potencializar o desenvolvimento da enfermidade COVID-19.
    Assim, a documentação anexada com a inicial não faz prova de que o paciente está inserido no grupo de risco segundo o Ministério da Saúde e a Organização Mundial da Saúde, nem mesmo é suficiente para que se possa verificar se ele se enquadra nas hipóteses do art. 5º da Recomendação nº 62 do CNJ.
    Ademais, inexistem quaisquer documentos nos autos aptos a comprovar que o paciente se enquadra segundo o critério etário e/ ou apresenta quadro clínico de doenças crônicas, imunossupressoras, respiratórias e outras comorbidades preexistentes que possam conduzir a um agravamento do estado geral de saúde a partir do contágio, com especial atenção para diabetes, tuberculose, doenças renais, HIV e coinfecções, que pudesse submetê-lo a “perigo de vida”, razão pela qual, os argumentos expostos acerca de suposto constrangimento ilegal não devem prosperar.”
    Quanto ao ponto, cumpre ponderar que a crise mundial do Covid-19 trouxe uma realidade diferenciada de preocupação com a saúde em nosso país e faz ver como ainda de maior risco o aprisionamento - a concentração excessiva, a dificuldade de higiene e as deficiências de alimentação naturais ao sistemas prisional, acarretam seu enquadramento como pessoas em condição de risco.
    O Judiciário brasileiro permanece atuando, mas com redução de audiências e suspensão dos prazo, assim prolongando a conclusão dos feitos, daí gerando também maior risco pela demora das prisões cautelares.
    Nesse momento, configurada a dificuldade de rápida solução ao mérito do processo e o gravíssimo risco à saúde, o balanceamento dos riscos sociais frente ao cidadão acusado merece diferenciada compreensão, para restringir a prisão cautelar.
    Apenas crimes com violência, praticados por agentes reincidentes ou claramente incapazes de permitir o regular desenvolvimento do processo, poderão justificar o aprisionamento.
      Crimes eventuais e sem violência, mesmo com justificada motivação legal, não permitem a geração do grave risco à saúde pela prisão.
    Esse é o sentido da Recomendação n. 62/2020 do CNJ, arts. 1º e 4º: (…)
    No presente caso, conforme afirmado pela instância de origem, foi apontada a reincidência do paciente, haja vista possuir contra si duas outras ações penais em trâmite, além de que os impetrantes não juntaram ao feito documento capaz de comprovar que o paciente faz parte de grupo de risco ou que possui qualquer comorbidade ou doença crônica apta a potencializar o desenvolvimento da enfermidade COVID-19, fundamentos que, neste juízo inicial, consideram-se idôneos para a manutenção do cárcere.
    Ante o exposto, indefiro a liminar”.
    11. Este Supremo Tribunal assentou que “a duração razoável do processo deve ser aferida à luz da complexidade dos fatos e do procedimento e pluralidade de réus e testemunhas” (HC n. 133.580, de minha relatoria, DJe 30.3.2016).
    O prolongamento da prisão foi fundamentado pelas peculiaridades do caso concreto, em especial pela pluralidade de réus, não sendo possível vislumbrar ilegalidade manifesta na atuação das instâncias precedentes. Assim, por exemplo:
    “A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz da complexidade da causa, da atuação das partes e do Estado-Juiz. 2. Ação penal que tem tramitado de maneira regular, consideradas as peculiaridades, com destaque para o número de réus presos em comarcas distintas e a necessidade de expedição de cartas precatórias. 3. Inexistência de mora processual imputável ao Poder Judiciário. 4. Habeas corpus denegado (HC n. 132.511, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 9.6.2017).
    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. 1. A aferição de eventual demora na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). No caso, as instâncias de origem justificaram o prolongamento da marcha processual na necessidade de expedição de cartas precatórias e de realização de exames periciais, o que impossibilita a imediata expedição do alvará de soltura. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC AgR n. 170.770, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 23.10.2019)
    HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. COMPLEXIDADE DA CAUSA: DEMORA RAZOÁVEL: PRECEDENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO-CARACTERIZADO. HABEAS CORPUS DENEGADO. 1. Não há constrangimento ilegal por excesso de prazo quando a complexidade da causa - notadamente verificada pela circunstância de a prisão do Paciente ter sido efetivada fora do distrito da culpa - e a necessidade da expedição de precatórias para a oitiva de testemunhas residentes em outras comarcas justificam a razoável demora para o encerramento da ação penal. Precedentes. 2. É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que não procede a alegação de excesso de prazo quando a defesa contribui para a demora na conclusão da instrução processual. 3. Ordem denegada. (HC n. 96.714, minha Relatoria, DJe 13.08.2009)
    HABEAS-CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. INSTRUÇÃO CRIMINAL. EXCESSO DE PRAZO. RAZOABILIDADE. COMPLEXIDADE DO PROCESSO. 1. É legítima a prisão preventiva fundada na necessidade da instrução criminal, na garantia da aplicação da lei penal e na preservação da ordem pública, estando esses requisitos concretamente demonstrados na decisão que a decretou. 2. Excesso de prazo na instrução criminal. Alegação improcedente, dada a complexidade do processo caracterizada pela quantidade de co-réus e a necessidade da expedição de precatórias para a oitiva de testemunhas residentes em outras comarcas. Precedentes. Habeas-corpus indeferido.(HC n. 82.138, Relator o Ministro Maurício Corrêa, DJ 14.11.2002)
    12. Quanto ao risco decorrente da pandemia causada pelo novo coronavírus, não há evidências nos autos de ser o paciente acometido de doença grave ou integrar grupo de risco.
    É de se anotar que o Ministro Marco Aurélio, em decisão de 17.3.2020, proferida na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347, não determinou a soltura imediata dos detentos, tendo apenas conclamado os juízes de execução penal a adotarem, quanto à população carcerária, procedimentos preventivos do Ministério da Saúde para evitar o avanço da doença nos presídios, nos termos da legislação vigente.
    Em 18.3.2020, na sessão presencial deste Supremo Tribunal, o Ministro Marco Aurélio reafirmou não ter determinado a soltura dos presos, submetendo a decisão a referendo do Plenário deste Supremo Tribunal.
    Por maioria, o Plenário decidiu não referendar a decisão do Ministro Marco Aurélio e manter as prisões levadas a efeito, assentando caber ao juízo local avaliar a situação de cada preso, nos termos da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, para evitar a disseminação do novo coronavírus nas prisões.
    Não há impedimento, entretanto, para que a defesa apresente no juízo de origem o pedido para reavaliação da situação específica do paciente, a ele aplicando, se for o caso, alguma das medidas contidas na Recomendação n. 62/2020.
    13. Na espécie vertente, as circunstâncias expostas na inicial e os documentos juntados comprovam ser imprescindível especial prudência na análise do pleito por não se poder permitir, sem fundamentação suficiente, a supressão da instância de origem.
    A decisão liminar e precária proferida pelo Ministro Nefi Cordeiro, do Superior Tribunal de Justiça, não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação ali em curso a aguardar julgamento definitivo, como pedido pela parte. Confiram-se os julgados seguintes:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. TRÁFICO DE DROGAS. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. ILEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. USO ARBITRÁRIO DE ALGEMAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de manifesta ilegalidade ou teratologia. 2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 160.507-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/06. ENUNCIADO Nº 691 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’ - Enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. In casu, o paciente teve a prisão preventiva decretada no contexto de apuração dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06. 3. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo e Corte Superior. Precedentes: HC 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/2/2011. 4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/05/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/05/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 01/07/2015. 5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 161.006-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 15.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA: INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A decisão questionada nesta ação é monocrática e tem natureza precária, desprovida, portanto, de conteúdo definitivo. Não vislumbrando a existência de manifesto constrangimento ilegal, incide, na espécie, a Súmula 691 deste Supremo Tribunal (‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’). Precedentes. 2. Agravo regimental não provido” (HC n. 90.716-AgR, de minha relatoria, DJ 1º.6.2007). 
    Confiram-se também os seguintes julgados: HC n. 89.970, de minha relatoria, DJ 22.6.2007; HC n. 90.232, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 2.3.2007; e HC n. 89.675-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ 2.2.2007. 
    14. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 25 de agosto de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora